Tribunal: TJES
Processo: 5008743-46.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008743-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CARLA DE OLIVEIRA SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
CARLA DE OLIVEIRA SOUZA
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 2a Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, que indeferiu o cômputo, no cálculo da detração penal, do período em que a apenada cumpriu medidas cautelares diversas da prisão.

Segundo as razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão em contrariedade com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Em contrarrazões, o MP de primeiro grau opinou pelo
provimento
do recurso.

Houve juízo negativo de retratação.

A procuradoria de justiça, em parecer, requereu o
desprovimento
do agravo.

É o breve relatório.

08

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5008743-46.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLA DE OLIVEIRA SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
CARLA DE OLIVEIRA SOUZA
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 2a Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, que indeferiu o cômputo, no cálculo da detração penal, do período que em a apenada cumpriu medidas cautelares diversas da prisão.

Segundo as razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão em contrariedade com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Segundo os documentos que instruem os autos, a agravante, na ação penal nº 0009014-25.2013.8.08.0011, cumpriu medidas cautelares diversas da prisão desde 14/06/2013 até 07/05/2015, data de sua condenação.

As medidas cautelares aplicadas em substituição à prisão foram as seguintes:

comparecimento mensal em juízo e

recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga antes das 21 horas.

Sobre o assunto, a jurisprudência do STJ vem aplicando o entendimento - ao qual me filio - de que, embora não haja previsão legal,
o recolhimento noturno implica em restrição de liberdade do indivíduo
e, por tal motivo, deve ser considerado no cálculo da detração da pena.

Vejamos, nessa linha, os precedentes abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA À PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte tem se firmado no sentido de se admitir a detração, na pena privativa de liberdade, do período de cumprimento da medida cautelar do art. 319, V, do Código de Processo Penal - CPP, com ou sem monitoração eletrônica. No cálculo, as horas de recolhimento domiciliar obrigatório devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 733.909/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão majoritária de que o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar deve ser computado para fins de detração penal por representar limitação à liberdade de locomoção, uma vez que o rol do art. 42 do Código Penal é numerus apertus. (AgRg no AREsp n. 2.026.411/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 24/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão majoritária de que o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar deve ser computado para fins de detração penal por representar limitação à liberdade de locomoção, uma vez que o rol do art. 42 do Código Penal é numerus apertus. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 712.570/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, determinando que o juízo das execuções, no cálculo da detração penal, leve em conta o período de recolhimento noturno.

É como voto.

08

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE RECOLHIMENTO NOTURNO. POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO. RECURSO PROVIDO.
1. Sobre o assunto, a jurisprudência do STJ - a qual me filio - vem aplicando o entendimento de que, embora não haja previsão legal, o recolhimento noturno implica em restrição de liberdade do indivíduo e, por tal motivo, deve ser considerado no cálculo da detração da pena. 2. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.